Tribunal: TJBA
Processo: 8042774-20.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8042774-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZA DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADA: JUÍZA DA 5ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZ
A
S DA
5
ª VARA CÍVEL E DA
5
ª VARA DE RELAÇÃO DE CONSUMO, AMBAS DA CAPITAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEMANDANTE QUE CONFESSA NA INICIAL TER CELEBRADO TRÊS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS COM A ACIONADA. DESCONTOS DE VALORES
AO
AUTOR,
COMO MENSALIDADE DE
ASSOCIAÇÃO. ASSOCIAÇÃO
CIVIL
. FORNECEDORA DE SERVIÇOS. CONTRAPRESTAÇÃO ATRAVÉS DE DESCONTO EM
CONTRACHEQUE
. CONSUMIDOR. SERVIÇOS POTENCIALMENTE À DISPOSIÇÃO. ARTS. 2º, 3º
E
17 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI CONSUMERISTA. APLICAÇÃO. VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. COMPETÊNCIA. ART. 69 DA LOJ-BA. COMPETÊNCIA D
A
JU
ÍZA DA 5
ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO. PROCEDÊNCIA.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do conflito negativo de competência n.
8042774-20.2025.8.05.0000
, no qual figuram como suscitante e suscitada as acima nominadas.

ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia, em
JULGAR PROCEDENTE
o conflito, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.